Tribunal: TJBA
Processo: 0003391-83.2014.8.05.0057
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 0003391-83.2014.8.05.0057 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE CÍCERO DANTAS Procuradores: ROBSON NEVES SILVA, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA APELADO: JOSÉ CLEITON SILVA RODRIGUES Advogado: LÁZARO PAULO APOLÔNIO FERREIRA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULOS DISTINTOS. CONTRATO TEMPORÁRIO COMO PROFESSOR. VALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO. NULIDADE. FGTS DEVIDO APENAS NO CASO DE CONTRATAÇÃO NULA. TEMA 916, DO STF. CARGOS EM COMISSÃO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0003391-83.2014.8.05.0057, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.